Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
3. Ausente inércia da parte exequente a qual, durante o prazo de suspensão do processo, procurou de diversas maneiras localizar bens passiveis de penhora em nome do devedor, constando ainda endereço a ser diligenciado para penhora de bens. Portanto, no caso em análise, não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.